Tribunal: TJBA
Processo: 8008786-81.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 8008786-81.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. PRECEDENTE FIRMADO, POR MAIORIA, PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 80088786-81.2020.805.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Suscitante, O JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DA CAPITAL, como, EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DESTA CAPITAL, e, como, Interessados, CARLOS DA CRUZ SOARES, VOTORANTIM ENERGIA LTDA e OUTROS. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, pela IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Salvador, Aldenilson Barbosa dos Santos Juiz convocado de 2º Grau - RELATOR JA 07